Tribunal: TCU
Processo: 006.653/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Rosana Stockler Campos Clímaco (XXX.479.978-XX); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial que a sustenta; 9.2.2. comunique à interessada o teor do presente Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.2 (e subitens) deste Acórdão.